Tribunal: TJSP
Processo: 1009893-23.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Pressupostos de admissibilidade recursal - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.